Tribunal: TJDFT
Processo: 0027397-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BENS EFETUADA. BLOQUEIO PARCIAL DOS VALORES. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de ação de execução fundada em título extrajudicial (contrato de empréstimo bancário). 1.1 A pretensão executiva (dívida líquida constante em instrumento particular) prescreve em 5 (cinco) anos (art. 206, parágrafo 5o, I do Código Civil. 1.2 Foi proferida decisão interlocutória, determinando a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, § 1o do CPC), ficando consignado que, decorrido o referido prazo, começaria a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, inciso III, § 2o do CPC), nos termos da antiga redação do art. 921 do CPC, anterior à Lei 14.195/2021. 1.3 Comprovado nos autos ter sido realizado bloqueio de valores na conta bancária do executado antes do término do prazo prescricional, deve ser reconhecida causa interruptiva da prescrição, afastando-se a prescrição intercorrente e tornando sem efeito a sentença.
2. Recurso conhecido e provido.